Tribunal: TJSP
Processo: 2155973-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo a presunção relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. Presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Direito subjetivo à gratuidade de justiça reconhecido.
RECURSO PROVIDO.